Tribunal: TJMT
Processo: 1017479-24.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017479-24.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[AFG BRASIL S/A - CNPJ: 03.209.087/0001-08 (EMBARGANTE), JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI - CPF: 817.124.991-49 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), AFG BRASIL S/A - CNPJ: 03.209.087/0003-61 (EMBARGANTE), AFG BRASIL S/A - CNPJ: 03.209.087/0004-42 (EMBARGANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VINICIUS MENDES E SILVA - CPF: 221.733.028-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANO RAMOS VOLK - CPF: 083.359.247-59 (ADVOGADO), NATASHA GIFFONI FERREIRA FAVIERI - CPF: 341.101.258-71 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – DOCUMENTOS JUNTADOS EM SECRETARIA E NÃO ENCAMINHADOS NA OCASIÃO DO RECURSO – VÍCIO CONFIGURADO – ACÓRDÃO CASSADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2.
“Ocorre que, em situações excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, nos casos de adoção de premissas fáticas equivocadas, como no caso dos autos”.

Precedentes: EDcl no AgRg no AREsp n. 472.766/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2019; EDcl no AgRg no REsp n. 1.393.423/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 18/5/2016.
(EDcl no bbAgInt no REsp n. 1.710.049/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.)

3. Demonstrada a omissão quanto à ausência de análise de documentos juntados em secretaria e não encaminhados para análise, devem ser acolhidos os embargos de declaração para o pronunciamento atinente.

4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos, com efeitos infringentes, por
AFG BRASIL S/A
em face de acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela ora embargante para manter a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, em
Ação Declaratória de Inexistência de relação jurídico-tributária c/c Pedidos Condenatórios Constitutivos de Direitos c/c Tutela de Urgência
, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou improcedentes
os pedidos da exordial e, consequentemente, a regularidade das notificações de lançamento n. 109229/693/11/2016, 109230/693/11/2016 e 109231/693/11/2016 (art. 487, I, CPC).

Nas razões, em linhas gerais, sustenta a ocorrência de omissão
“ao deixar de analisar as notas fiscais juntadas nos ids nºs 56457586, 56457587, 56457588 56457589, bem como nos pendrives (certificados no id nº 56457597), acabou por consignar que a embargante não provou as suas alegações”
.

Requer seja corrigida a premissa fática
“notadamente para que reste
assentado que foram juntadas as necessárias notas fiscais comprobatórias das alegações da embargante”
, com efeitos infringentes, para prover a apelação interposta (i); e, de forma alternativa, caso mantido o acórdão, que sejam aclarados os pontos omissos (ii).

Prequestiona a matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, consoante id. 149661695.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos processuais, conheço dos embargos opostos.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Pois bem. O ponto de insurgência é quanto a suposta ausência de análise das notas fiscais juntadas.

Vinga a pretensão. Explico.

Dentre as fundamentações do acórdão combatido destaca-se:

“No ponto, verifica-se do substrato comprobatório constante nos autos,
que o apelante não juntou as notas fiscais objeto da autuação
, não sendo possível verificar se o produtor destacou ou não o ICMS nas Notas Fiscais, logo, não é possível averiguar se assiste razão ao apelante em não realizar o recolhimento pela ausência do destaque na Nota Fiscal pelo produtor”. (g.n.)

Em detida análise, verifica-se que há nos autos certidão de id. 56457597, da secretaria
do juízo de origem (1º grau)

com os seguintes dizeres:

“Certifico que, em cumprimento à determinação que consta no ID 3271794,
nesta data foi recebido no balcão da secretaria a mídia
. Que o arquivo foi recebido em 03 (três) pen-drive contendo cada um uma cópia da mídia”. (g.n.)

O embargante defende que as notas fiscais objeto da autuação estão juntadas nos ids. 56457586, 56457587, 56457588 56457589 e id. 56457597, contudo, este último não foi encaminhado a esta e. Corte para análise em conjunto aos demais, o que impossibilita o julgamento adequado da presente demanda, configurando vício irremediável da jurisdição, o que não pode ser admitido.

Portanto, considerar que não foram juntados documentos quando, em verdade, não foram analisados todos os documentos juntados nos autos, configura premissa fática equivocada, o que atrai,
in casu,
a necessidade de acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes.

No tema, destaco enfrentamentos do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VÍCIO. OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. DEPÓSITO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA RECONHECIDA EM SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA DIFERENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO CONTIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.

1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

2. Ocorre que, em situações excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, nos casos de adoção de premissas fáticas equivocadas, como no caso dos autos.

Precedentes: EDcl no AgRg no AREsp n. 472.766/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2019; EDcl no AgRg no REsp n. 1.393.423/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 18/5/2016.

3. Na espécie, o acórdão embargado não conheceu do agravo interno por a parte agravante não ter impugnado os fundamentos da decisão agravada. Todavia, observa-se que houve a devida impugnação dos fundamentos decisum, devendo ser afastada a incidência da Súmula 182/STJ.

4. No presente caso, o aresto recorrido concluiu que o pagamento da diferença da correção monetária incidente sobre o valor do depósito judicial realizado pela contribuinte seria incumbência da requerente e não da instituição bancária, tendo em vista a existência de sentença judicial transitado em julgado determinando a correção do crédito tributário pela Taxa Selic. Entendeu, ademais, que a instituição bancária, ao realizar a correção pela TR, apenas cumpriu decisão judicial que deferiu o pedido da recorrente pela aplicação da referida taxa. Todavia, o recurso especial não apresentou argumentação contra os referidos fundamentos apresentados no acórdão recorrido, de modo que o apelo não pode ser conhecido quanto ao ponto, ante a incidência da Súmula 283/STF.

5. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF.

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento.

(EDcl no AgInt no REsp n. 1.710.049/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.)

Na mesma linha este e. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REJULGAMENTO - APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - COMPENSAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - DECADÊNCIA - PREMISSA EQUIVOCADA - FISCALIZAÇÃO DA CORREÇÃO DO PROCEDIMENTO (MS 1.748/MT E AGRG NO AG 300896/MT) - OMISSÃO - ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS - PRECEDENTES - ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO E DA SENTENÇA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

“[...] Em situações excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, nos casos de adoção de premissas fáticas equivocadas [...]”. (EDcl nos EDcl no AgRg na AR n. 5.263/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 23/10/2019, DJe de 28/10/2019.)

Patenteada a premissa fática equivocada e a omissão subjacente ao acórdão embargado, infligindo o parcial afastamento da prejudicial de decadência, cumpre acolher os embargos declaratórios com efeitos modificativos para, de ofício, desconstituir o acórdão e a sentença, com retorno dos autos à origem para regular instrução probatória relativamente ao acerto ou não da compensação realizada.

(N.U 0023496-40.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 15/09/2022)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE URV EM FASE DE LIQUIDAÇÃO - SENTENÇA RECONHECENDO LIQUIDAÇÃO ZERO COM BASE NO LAUDO PERICIAL ELABORADO NOS AUTOS –
ERRO MATERIAL, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – SANEAMENTO – PROVIDO PARA SANAR AS OMISSÕES
– ACLARATÓRIOS DO ESTADO ACOLHIDOS EM PARTE.

1.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão

2
.

Assiste razão ao Embargante quanto à necessidade de saneamento do erro material e contradição, pois a matéria trazida no mérito dos Embargos de Declaração opostos em primeiro, em face do Acórdão proferido no Recurso de Apelação, não foi abordada.

3.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso acolhidos em parte.

(N.U 0006044-24.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 14/03/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OPOSTOS NO ACÓRDÃO NO RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - PEDIDO FORMULADO E NÃO ANALISADO, PARA SUSTENTAÇÃO ORAL – CABIMENTO – JULGAMENTO REALIZADO NO PLENÁRIO VIRTUAL – OMISSÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - ACLARATORIOS ACOLHIDOS -

ACÓRDÃO

CASSADO.

1. Omissão demonstrada pela ausência de análise do pedido de sustentação oral, e manutenção do julgamento do feito no plenário virtual, o que caracteriza cerceamento de defesa capaz de anular o julgamento.

2. Embargos acolhidos. Acórdão cassado.

(N.U 1019025-04.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 06/08/2021)

Portanto, sem mais delongas, dúvidas não há da necessidade de que os documentos de id. 56457597 sejam digitalizados e encaminhados a este e. Tribunal para novo pronunciamento.

Com essas razões, prejudicada a análise dos demais pontos.

Em face do exposto,
acolho
os presentes Embargos de Declaração, em caráter infringente, para
CASSAR
o acórdão proferido em razão da premissa equivocada consistente na ausência de prova documental, quando, na verdade, esses documentos foram juntados aos autos no primeiro grau de jurisdição.

De conseguinte, determino a remessa dos autos à 1ª instância para que digitalize os documentos juntados no id. 56457597 para rejulgamento da demanda neste segundo grau de jurisdição.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022